Tribunal: TJMT
Processo: 1054149-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1054149-40.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LINDINEY MORAES DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cc Danos em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece os débitos questionados, nos valores de R$ 1.351,38 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) e R$ 662,82 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois
centavos), lançados no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que, embora a parte reclamada tenha comprovado a origem do débito com a juntada de faturas, biometria facial, documento pessoal e termo de adesão (ID 134967268) não demonstrou a cessão de crédito. Independentemente de a parte reclamada ter comprovado a origem da dívida, a cobrança realizada, na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário. Todavia, em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a cessão de crédito noticiada. Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.(...) A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a presunção do dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no (ID 134967274) nota-se que os débitos, objeto dos autos, foram incluídos, em 09/03/2021 e 01/04/2021, ocorre que, a reclamante já possuía outras restrições (ID 134967275) preexistentes ao débito discutido nos autos, o que descaracteriza o dano, porquanto inexiste nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado. Assim, embora indevida a inscrição feita pela reclamada, não trouxe qualquer abalo/prejuízo para a parte autora da lide, tendo em vista a existência de negativação preexistente.
Portanto, indevida a indenização por dano moral. (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Pelo extrato de ID. 205301162, vê-se que os débitos em questão foram incluídos em 09/03/2021 e 01/04/2021, momento em que já havia anotações preexistentes:
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054149-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDINEY MORAES DA SILVA - CPF: 730.757.361-04 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024